Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713575-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA LUCIA SOUSA AMORIM RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por MARIA LUCIA SOUSA AMORIM contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705943-96.2021.8.07.0018 movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição das requisições de pagamento enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no agravo de instrumento no 0739521-07.2021.8.07.0000, que revisou o índice de correção do débito, para determinar a aplicação do IPCA-E. Em suas razões iniciais, a reclamante defende que a decisão reclamada afronta a autoridade do acórdão proferido por esta egrégia 7a Turma Cível, que impôs a substituição da TR pelo IPCA-E, sem qualquer condição. Enfatiza que a decisão colegiada é válida e eficaz, incorrendo o reclamado em erro de procedimento ao determinar a suspensão da execução, à míngua da concessão de efeito suspensivo ao acórdão emanado no agravo mencionado. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição imediata do RPV. No mérito, requer a sua confirmação. A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Distrito Federal ofereceu contestação, na qual argui preliminar de não cabimento da reclamação. No mérito, defende a impossibilidade de expedição do precatório ou do RPV antes do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, do agravo interposto. Acrescenta que também não é possível a expedição do precatório ou do RPV da parte incontroversa, pois a discussão repousa sobre o critério de correção monetária, que, como tal, atinge a integralidade do crédito, inexistindo, assim, parcela autônoma. A Procuradoria de Justiça opinou pela não admissão da reclamação. Intimada para se manifestar sobre a preliminar, a reclamante reiterou os termos da inicial. Enfatizou que, embora fosse cabível agravo contra a decisão reclamada, o recurso não seria eficaz, tendo em vista o comportamento do juízo reclamado. Acrescentou que este Tribunal já admitiu reclamação semelhante, tendo inclusive concedido a liminar. Protesta pelo provimento da medida. É o relatório. DECIDO. O art. 198, inc. I, do Regimento Interno deste TJDFT autoriza o Relator a indeferir a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. No caso, a medida é manifestamente inadmissível, pois o caso não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 988 do CPC. Com efeito, a reclamante insurge-se contra a decisão que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial e posterior expedição das requisições de pagamento, alegando violação a autoridade do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0739521-07.2021.8.07.0000, que determinou a aplicação do IPCA-E na apuração do débito. No entanto, a decisão reclamada não afronta o teor do acórdão mencionado, pois se limitou a determinar seja aguardado o trânsito em julgado da discussão acerca do índice de correção aplicável ao débito para se dar continuidade à execução, medida que, a toda evidência, revela-se prudente, em atenção aos princípios da segurança jurídica e até mesmo da economia processual. Depois, o acórdão em questão não dispôs sobre a continuidade da execução, tampouco autorizou a expedição imediata dos requisitórios de pagamento, a amparar a tese da reclamante. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. ATO MANTIDO. Verificando-se que a determinação contida no acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em Agravo de Instrumento manejado no curso de Cumprimento de Sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução e que não houve decisão da Corte relativa à continuidade da tramitação do Feito originário, não se há que falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por despacho da Juíza que, na origem, manteve a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. (...). (Acórdão 1439114, 07098449220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. Ademais, a reclamação constitui medida processual excepcional, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nessa linha: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 23 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERRUPÇÃO E SUSPENSÃO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é supedâneo ao ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 23/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno não provido. Decisão que indefere a petição inicial mantida. (Acórdão 1389802, 07528996420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A reclamante argumenta, no entanto, que, embora cabível agravo contra a decisão reclamada, o recurso não seria eficaz, tendo em vista o comportamento recalcitrante do juízo reclamado. O argumento, todavia, não passa de uma mera suposição, insuficiente para autorizar o manejo da via reclamatória, tão estreita. Assim, não se faz possível conhecer da medida. Destaque-se que esse entendimento é o adotado pelos julgadores desta egrégia 7a Turma Cível, conforme se depreende das decisões recentes proferidas nas RCL 0716575-07, 0714808-31, 072071839, entre outras. Ante o exposto, NÃO ADMITO da reclamação e, por consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator